Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716846-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD RUDSON RODRIGUES DOS REIS AGRAVADO: ADELIO GURGEL DO AMARAL, MARIA DO CARMO DO AMARAL, CELMA GURGEL BARBETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALD RUDSON RODRIGUES DOS REIS (ID 22459779) em face de ADELIO GURGEL DO AMARAL, CELMA GURGEL BARBETTI e MARIA DO CARMO DO AMARAL, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n. 0702951-14.2024.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel sub judice. Confira-se a decisão agravada (ID 184955118, dos autos de origem): Celebraram as partes contendoras contrato de locação residencial do imóvel descrito na inicial, cujo instrumento se divisa no ID no 184845901, com vigência de 27 de maio de 2021 até 26 de maio de 2022. Verificou-se, “in casu”, a prorrogação tácita da avença, passando a vigorar por prazo indeterminado. O despejo deduzido pelos autores se funda na prática de infração contratual pelo réu, uma vez que, conquanto notificado com tal desiderato, não teria apresentado nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, bem como inadimplido os alugueres e acessórios da locação pactuados no contrato em questão. Uma vez que o locatário, conquanto notificado (ID no 184845908), não apresentou nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, DEFIRO, com lastro no artigo 59, § 1.o, inciso VII da Lei no 8.245/91, desde que previamente prestada pela parte autora caução em dinheiro em "quantum" correspondente a 3 (três) meses de aluguel, a antecipação de tutela postulada para determinar à parte ré que, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel "sub judice". Prestada a caução pela parte autora, expeça-se o respectivo mandado de citação, intimação e desocupação. Retornando o mandado de citação sem cumprimento, dê-se vista à parte autora para que se manifeste, indicando novo endereço ou requerendo o que entender de direito. Em suas razões recursais o Agravante alega que: (i) em 02 de fevereiro de 2024, foi concedida liminar determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob alegação de prática de infração contratual pelo réu, uma vez que, conquanto notificado com tal desiderato, não teria apresentado nova garantia apta a manter a segurança inaugural do negócio jurídico em tela, bem como inadimplido os alugueres e acessórios da locação pactuados no contrato em questão; (ii) foi expedido mandado de desocupação sem a devida manifestação do Agravante, cerceando seu direito ao contraditório e à ampla defesa, além de outras questões processuais relevantes que influenciam diretamente na decisão de mérito; (iii) contratou em paralelo para que assumisse a posição de garantidor com relação aos débitos de aluguéis e demais encargos que porventura não fossem regularmente pagos o seguro fiança CREDPAGO, o qual deixou parcelas pagas; (iv) realizou pagamentos parciais que configuram adimplemento substancial do débito, razão pela qual, pelo princípio da função social do contrato, não se justifica a rescisão contratual por despejo (art. 421 do Código Civil); (v) a decisão agravada foi proferida sem que houvesse a formação completa do contraditório, configurando cerceamento de defesa; (vi) não consegue arcar com os custos do aluguel sem comprometer sua sobrevivência e de sua família, razão pela qual necessita de mais tempo a fim de encontrar um novo lar para sua família. Se despejados forem, ficarão na rua sem moradia; (vii) reside com sua mãe (55 anos) e seu padrasto (75 anos), idosos, sendo a mãe pensionista recebendo um salário-mínimo e o padrasto recebendo cerca de 800 reais apenas como aposentado. Requer a concessão da gratuidade da justiça e que seja concedido o efeito suspensivo ativo, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que a liminar de desocupação seja revogada até o trânsito em julgado da sentença final, permitindo ao Agravante permanecer no imóvel. Subsidiariamente, requer também a reforma da Decisão interlocutória ID 184955118, no sentido de conceder a dilação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. em ficar desabrigados a qualquer instante. Em que pese o Agravante requerer a gratuidade da justiça, inexiste nos autos documentação completa a evidenciar, em tese, essa hipossuficiência. Nesse sentido, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias), trazer aos presentes autos documentos demonstrativos de sua situação, a saber: (i) declaração de imposto de renda do último exercício; (ii) extratos da conta corrente/poupança dos três últimos meses; (iii) além de outras e demais despesas que justifiquem a condição de hipossuficiência. Publique-se e se intimem. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2024 10:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador